Tribunal: TJMT
Processo: 8011972-68.2016.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Embargos de Declaração em Recurso Inominado n. 8011972-68.2016.8.11.0006
DECISÃO MONOCRÁTICA
Embargos de declaração opostos por BOA VISTA SERVIÇOS, por indigitada omissão no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva em juízo de primeiro grau.
Certificada a tempestividade no id. n. 66042998.
É o breve relatório.
Fundamento e Decido.
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
Em análise dos autos, identifico que a decisão lançada no id. n. 64572459 somente determinou a condenação à recorrida quando constam duas partes cadastradas no polo passivo da presente demanda.
Importa pontuar que o recurso do autor objetivou a condenação por danos morais, ou seja, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte embargante pelo juízo a quo não fora atacado, de modo que, em razão do princípio da dialeticidade, restou chancelado.
Contudo, com o intuito de evitar o prolongamento da demanda, onde se lê:
“Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e em face ao estatuído no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, súmula no 385 do STJ e Súmula 02 da Turma Recursal Única, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO para CONDENAR a recorrida pagar à parte recorrente, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).”
Leia-se:
“Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e em face ao estatuído no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, súmula no 385 do STJ e Súmula 02 da Turma Recursal Única, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO para CONDENAR o recorrido BANCO BRADESCARD S/A a pagar à parte recorrente, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo a sentença nos demais termos,”
Desnecessária a intimação da parte adversa, porque apenas faz a presente adequação, sem alteração do resultado.
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, acolho os embargos declaratórios, tão somente para constar expressamente o nome da parte recorrida, inalterados os demais termos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator